Tribunal: TJMT
Processo: 1000317-38.2018.8.11.0011
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000317-38.2018.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0003-74 (RECORRENTE), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), NORIVAL GARNICA - CPF: 298.607.331-04 (RECORRIDO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
EMENTA

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇAO DE PEÇA POR OFICINA MECANICA PARA CONSERTO REALIZADO NO VEÍCULO DO AUTOR. AUSENCIA DE PAGAMENTO DA PEÇA. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR CONFIGURADA. APONTAMENTO LÍCITO. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

Se o Autor não nega o conserto realizado em seu veículo, sendo utilizada a peça adquirida na ré que originou a emissão da nota fiscal não paga, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é legítima, visto que a obrigação principal não foi negada e consequentemente a compra da peça deve ser considerada válida.
R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020